Tribunal: TJDFT
Processo: 0721939-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ART. 30 DA LEI 9.514/97. DESOCUPAÇÃO EM 60 DIAS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto pelos réus contra decisão que, nos autos de ação de imissão de posse ajuizada pelos adquirentes de imóvel, deferiu a tutela de urgência vindicada pelos autores na petição inicial, “para determinar a desocupação do imóvel sobre o qual versa a lide e consequente desocupação do bem, por quem quer que o esteja ocupando, em 60 (sessenta) dias a contar da data da intimação”.
2. Nos termos do art. 30 da Lei n. 9.514/97, "é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome”.
3. Ressai dos autos que o imóvel objeto de discussão nos autos consistiu, anteriormente, na garantia de operação de crédito na qual a Caixa Econômica Federal (CEF) figurou como credora fiduciária e Ederson de Lima Bezerra, filho da ora agravante, como devedor, conforme registro R.4/94422 da certidão de ônus de ID origem 116052548.
4. Em 9/12/2016, após o inadimplemento do então devedor, sobreveio a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária, isto é, da Caixa Econômica Federal (CEF), conforme se verifica da certidão de ID origem 116052550. Em 11/2/2022, após submissão do imóvel a leilão pela Caixa Econômica Federal, os autores, ora agravados, adquiriram o referido bem pelo valor de R$816.750,00 (oitocentos e dezesseis mil e setecentos e cinquenta reais), conforme se verifica da escritura pública de ID origem 116052548.
5. Assim, se demonstrada pelos adquirentes a aquisição da propriedade do imóvel objeto de discussão nos autos, por meio da apresentação da certidão de ônus relativa (ID origem 116052550) e da escritura pública de compra e venda de ID origem 116052548, revela-se escorreita a r. decisão agravada, ao deferir a imissão dos autores na posse do referido bem, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 30, caput, da Lei 9.514/97.
6. Recurso conhecido e desprovido.